Tribunal: TJBA
Processo: 8000155-21.2025.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000155-21.2025.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
EULER DE AMORIM ARRUDA

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE AUTENTICAÇÃO BIOMÉTRICA EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. PROVA DA REGULARIDADE DO CONTRATO E DO PROVEITO ECONÔMICO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. AFASTAMENTO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INAPLICABILIDADE DA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por aposentado contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais e materiais, em razão de descontos mensais em sua conta corrente, decorrentes de suposto empréstimo não contratado.

A ação foi ajuizada contra instituições financeiras sob a alegação de contratação fraudulenta e descontos indevidos, com pedido de restituição em dobro dos valores debitados e compensação por danos morais.

O juízo de primeiro grau reconheceu a incidência do CDC e deferiu a inversão do ônus da prova, tendo julgado improcedentes os pedidos, diante da prova da contratação por biometria e do uso integral dos valores creditados, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) saber se restou comprovada a regularidade da contratação do empréstimo bancário, mesmo diante da negativa do consumidor;
(ii) saber se a tese de comprometimento do mínimo existencial autoriza o reconhecimento de superendividamento e anulação do contrato; e
(iii) saber se há responsabilidade civil das instituições financeiras por danos morais e materiais, diante da narrativa de contratação indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Da validade da contratação por meio eletrônico e biométrico.
A prova carreada aos autos pelos réus (extratos bancários, telas sistêmicas e autenticação biométrica) demonstrou não apenas a formalização do contrato de empréstimo, mas também a utilização do valor creditado por meio de saques e transferências efetuadas pelo próprio autor. Restou comprovado o proveito econômico do negócio jurídico, afastando a alegação de fraude.

Da boa-fé objetiva e vedação ao enriquecimento sem causa.
O comportamento contraditório do autor, ao negar a contratação após ter utilizado integralmente os valores, ofende o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), incidindo a vedação ao venire contra factum proprium. Não se admite a anulação de contrato regularmente formado e consumado.

Da inaplicabilidade da Lei do Superendividamento.
A tese de superendividamento não foi formulada como pedido autônomo ou subsidiário de repactuação, tampouco demonstrada a impossibilidade de pagamento das dívidas. A controvérsia limitou-se à validade da contratação, não se verificando violação ao mínimo existencial ou conduta abusiva das rés.

Da ausência de responsabilidade civil.
Não se configurando ato ilícito por parte das instituições financeiras, inexistem os pressupostos do dever de indenizar. O desconto das parcelas decorreu do exercício regular de direito, fundado em contrato válido e benefício efetivamente disponibilizado.

Da impossibilidade de repetição em dobro.
A restituição em dobro exige demonstração de cobrança indevida e má-fé do credor (art. 42, p.u., do CDC), o que não se configurou, pois a dívida era legítima e amparada em prova documental idônea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A contratação de empréstimo mediante autenticação biométrica em terminal eletrônico é válida e eficaz, desde que acompanhada de prova do crédito e do uso dos valores pelo contratante."
"2. A utilização dos valores mutuados descaracteriza a alegação de inexistência do contrato, sendo vedado o enriquecimento sem causa."
"3. A cobrança de parcelas decorrentes de contrato regularmente firmado não enseja indenização por danos morais nem repetição de indébito em dobro."
"4. A Lei do Superendividamento não se aplica para desconstituir obrigações validamente contraídas e integralmente usufruídas pelo consumidor."

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04